Tribunal: TJDFT
Processo: 0737271-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737271-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CRISTIANE BATISTA DE CASTRO, BISTRO BRASILIA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora de percentual de salário do executada-agravada, em razão da ausência de informações sobre a renda, gastos e condição de empregada da devedora (Id 63693009). Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que a pesquisa INFOJUD demonstra que a remuneração da agravada é bem acima da média nacional, de forma que a penhora de parte dos seus rendimento preservará sua subsistência. Ressalta decisão vinculante do STJ (EREsp 1.874.222/DF) a relativizar a regra de impenhorabilidade e possibilitar a constrição das verbas salariais, independentemente do montante percebido pelo devedor ou de se estar diante de um débito não alimentar. Entende que as particularidades do caso autorizam o excepcional desconto, na medida em que a dívida de origem em execução de título judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo com a determinação de penhora salarial em 30% dos rendimentos, tendo em vista a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, sob pena de risco ao resultado útil do processo e à satisfação do débito ao credor com o retorno dos autos ao arquivo provisório. No mérito, requer o provimento do recurso para deferir a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da devedora. Preparo recolhido (Id 63691908/63693010). Brevemente relatado. Decido. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a concessão do pretendido efeito suspensivo. Isso porque não se vislumbra qualquer perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido da demora à satisfação da dívida e retorno ao arquivo provisório, pois, uma vez sendo a devedora empregada com vínculo contínuo não há urgência na medida bem como o arquivamento provisório pode ser revertido com a determinação de constrição patrimonial neste recurso discutida. Assim, ausente comprovação de perigo de dano ou de iminente risco ao resultado útil do processo, e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO os pedidos de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Intime-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora